Tribunal: TCU
Processo: 020.176/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2059/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 32), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.176/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (OAB/PE 29921) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a ausência de demonstração da inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto da licitação em maislotes e a ausência de demonstração de que a composição dos itens definida atualmente seguiu critérios que permitissem ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, identificada no Pregão Eletrônico 90/2020 para Registro de Preços (PG 60.2020.0712), representam afronta à seguinte legislação: arts. 31, caput (princípio da obtenção da competitividade), e 32, inciso III, da Lei 13.303/2016, além de orientações da jurisprudência consolidada do TCU (Súmula 247 e Acórdãos TCU 2.901/2016 e 247/2017, ambos do Plenário, e, respectivamente, das relatorias dos Ministros Benjamin Zymler e Walton Alencar Rodrigues), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 1.6.2. Deferir o pedido formulado por Gabriel Maciel Fontes, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 1.6.3. Encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e ao representante; 1.6.4. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.